Tribunal: STF
Processo: ARE 1559424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 



    I. Verificado que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 dias. Não cumprida a determinação, será indeferida a petição inicial, com extinção do processo sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC. 



    2. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, não há exigência de prévia intimação pessoal da parte na hipótese de extinção pelo indeferimento da petição inicial.”



    Opostos embargos de declaração pela União, foram acolhidos “para sanar a omissão apontada, sem alteração do julgado.”



    No apelo extremo, Julio Cesar de Oliveira alega violação dos artigos 1, inciso III, e 5º, caput e incisos I e LIV, da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que, na origem, requereu “condenação da ré-recorrida UNIÃO ao pagamento de indenização pecuniária decorrente da ausência de fruição de Licença Especial enquanto ele esteve na ativa do serviço castrense”.



    Defende que “se os Militares da ativa podiam usufruir o benefício da Licença Especial, e se os herdeiros e sucessores dos Militares inativos também têm direito subjetivo à conversão da Licença Especial em pecúnia, não existe discrímen fático ou jurídico que justifique o tratamento anti-isônomico deles em relação aos Militares inativos que ainda não faleceram, devendo tal omissão legal ser corrigida pela incidência do princípio da igualdade em sentido formal e material, nos termos do caput e do inciso I da Constituição Federal de 1988, o que, no geral, foi atendido pelo Ministério da Defesa no ano de 2018, quando editou a mencionada Portaria Normativa nº 35, mas não foi observado pelo acórdão regional aqui combatido”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido em que se negou provimento à apelação do autor a fim de manter a sentença na qual foi indeferida a petição inicial da ação ordinária:



    “Indeferimento da petição inicial 



    Observo que a parte autora foi intimada pelo juízo a quo para emendar a petição inicial, a fim de promover a juntada de cópia do ato/portaria que deferiu a sua aposentadoria (evento 3, DESPADEC1). 



    Em atendimento à referida intimação, o procurador requereu dilação de prazo, em 4 (quatro) oportunidades, relatando nos autos a dificuldade de contato com a parte autora (evento 3, DESPADEC1, evento 13, PET1, evento 17, PET1 e evento 24, PET1). 



    Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação do juízo de emenda à petição inicial, nos seguintes termos (evento 26, SENT1):



    (...)



    Cumpre transcrever aqui a redação do art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do CPC, que dispõem sobre o indeferimento da petição inicial nos casos em que não atendida a diligência determinada pelo juízo:



    (...)



    Dessa forma, considerando que a petição inicial não está instruída com documento indispensável à propositura da ação, sem o qual não é possível a análise do pedido, e não atendidas as intimações para suprir a falta, deve ser mantida a sentença. 



    Destarte, o voto é no sentido de negar provimento à apelação.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de que “a petição inicial não está instruída com documento indispensável à propositura da ação”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente